Tribunal: TJDFT
Processo: 0703781-30.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
DIREITO CIVIL. ALIENAÇÃO JUDICIAL. PARTILHA DE BENS ESTABELECIDA EM AÇÃO DE DIVÓRCIO. EXISTÊNCIA DE CONDOMÍNIO ENTRE OS EX-CÔNJUGES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO PELA APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CABÍVEL. RAZOABILIDADE. MERO AJUSTE. APELAÇÕES CONHECIDAS. DESPROVIDA A DA PARTE DEMANDADA, E PARCIALMENTE PROVIDA A DA PARTE DEMANDANTE.

I. A matéria impugnada devolvida centra-se na (in)existência de condomínio constituído entre as partes após a conclusão da ação de divórcio com partilha de bens, e no (des)acerto da fixação dos honorários advocatícios arbitrados por apreciação equitativa.
II. Enquanto não divididos os bens adquiridos na constância do casamento, existe o condomínio entre os ex-cônjuges. Essa possibilidade inicia-se com a delimitação do quinhão, isto é, após a declaração da partilha do bem, e sua não alienação (Código de Processo Civil, artigo 730 e Código Civil, artigo 1.320).
III. Portanto, deve o condômino aguardar a efetiva falta do cumprimento da obrigação, para, então, propor a ação competente a fim obter a extinção do condomínio e a alienação do bem, conforme procedido no caso em análise.
IV. O parágrafo 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil estabelece a regra geral de fixação dos honorários advocatícios sendo que o parágrafo 8o é exceção (apreciação equitativa), que deve ser aplicada, por isso, de forma restritiva.
V. Mostra-se adequado ao caso o critério de apreciação equitativa, levando em consideração o valor exacerbado dos honorários caso se adotasse isoladamente o aludido § 2o, o qual se mostraria fora de proporção ao trabalho realizado no procedimento de desconstituição do condomínio e autorização da alienação judicial.
VI. Há de preponderar esse critério, uma vez que, sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade, a apreciação equitativa torna a fixação dos honorários advocatícios adequada, justa e coerente à lógica do sistema prescrito no Código de Processo Civil sobre o tema.
VII. No entanto, há de ser majorada a estimativa (agora de R$ 5.000,00 para R$ 10.000,00), dada a resistência empregada pela parte demandada, a despeito de não se divisar grande complexidade da causa, e que melhor se coaduna com o esforço desenvolvido pelo advogado da parte demandante. No ponto, a sentença merece leve ajuste.
VIII. Apelações conhecidas. Desprovida a da parte demandada, parcialmente provida a da parte demandante.